Tribunal: TJDFT
Processo: 0755147-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755147-27.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABELURDES PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704417-55.2025.8.07.0018, iniciado por ABELURDES PEREIRA DA SILVA em desfavor do agravante, afastou a preliminar de coisa julgada, indeferira a suspensão com fulcro na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e reconhecera a exigibilidade da obrigação (Tema STF n. 864). Em suas razões recursais (ID. 79463517), o Distrito Federal suscita, unicamente, preliminar de coisa julgada, ao argumento de que a substituída ajuizou ação individual posterior à ação coletiva, e nesta mencionada ação judicial superveniente, já houve o julgamento improcedente, inclusive com trânsito em julgado. Nesse sentido, considerando que a ação de conhecimento individual fora protocolada após a coletiva, e tratou-se de escolha da parte exequente/agravada não aderir à ação coletiva já em curso no ato do ajuizamento do processo individual, argumenta que se trata de situação em que seria inexigível notificação prévia quanto à existência da ação coletiva. Argumenta que a substituída tenta enriquecer-se sem causa, buscando aproveitar-se do título coletivo que não a alcançou. Com esses argumentos, o DISTRITO FEDERAL requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a coisa julgada. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De início, apesar de constar do Sistema do PJe do 2o Grau de Jurisdição a existência de pedido liminar, verifico, das razões e dos pedidos, que não foram formuladas postulações em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 12:55:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora